Tribunal: CARF
Processo: 35601.000213/2007-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 01/06/2006
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP, o Relatório de Representantes Legais - RepLeg e a Relação de Vínculos - VÍNCULOS, anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa (Súmula CARF no 88).
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA.
Na ocorrência de antecipação de pagamento de contribuições previdenciárias apuradas pelo contribuinte, a contagem do prazo decadencial ocorre a partir da ocorrência do fato gerador.
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. INCIDÊNCIA.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais que prestam serviços à empresa.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. VALE TRANSPORTE. PECÚNIA. NÃO INCIDÊNCIA.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia (Súmula CARF no 89).
AJUDA DE CUSTO. CONDIÇÕES NÃO ATENDIDAS. INCIDÊNCIA.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida pelo segurado empregado a titulo de ajuda de custo, quando não é recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, e em parcela única, a teor do artigo 28, parágrafo 9°, alínea "g" da Lei n.° 8.212/91.
ALUGUEL. NATUREZA SALARIAL. CONDIÇÕES NÃO ATENDIDAS.
De acordo com a alínea 'm' do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, não integram o salário-de-contribuição os valores correspondentes a habitação, desde que fornecidos pela empresa a empregado contratado para trabalhar em localidade distante de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho.
ÔNUS DA PROVA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
O ônus da prova é uma conseqüência do ônus de afirmar e, portanto, cabe a quem alega. O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória.
COOPERATIVAS DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).
O Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida no RE no 595.838 (Acórdão publicado em 08/10/2014), declarou inconstitucional o dispositivo da no Lei 8.212/1991 (artigo 22, inciso IV) que previa a incidência da contribuição previdenciária de 15% sobre o valor de serviços prestados por meio de cooperativas de trabalho.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. EXAME DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula CARF no 2).

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35601.000213/2007-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.495 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 01/06/2006
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
RELATÓRIO
DE
REPRESENTANTES LEGAIS.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de Representantes
Legais - RepLeg” e a “Relação de Vínculos - VÍNCULOS”, anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa (Súmula CARF no 88).
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA.
Na ocorrência de antecipação de pagamento de contribuições previdenciárias
apuradas pelo contribuinte, a contagem do prazo decadencial ocorre a partir da
ocorrência do fato gerador.
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. INCIDÊNCIA.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes
individuais que prestam serviços à empresa.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. VALE TRANSPORTE. PECÚNIA. NÃO
INCIDÊNCIA.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia (Súmula CARF no 89).
AJUDA DE CUSTO. CONDIÇÕES NÃO ATENDIDAS. INCIDÊNCIA.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida pelo segurado empregado a
titulo de ajuda de custo, quando não é recebida exclusivamente em decorrência
de mudança de local de trabalho do empregado, e em parcela única, a teor do
artigo 28, parágrafo 9°, alínea "g" da Lei n.° 8.212/91.
ALUGUEL. NATUREZA SALARIAL. CONDIÇÕES NÃO ATENDIDAS.
De acordo com a alínea 'm' do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, não integram
o salário-de-contribuição os valores correspondentes a habitação, desde que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35601.000213/2007-21
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.495 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000213/2007-21

fornecidos pela empresa a empregado contratado para trabalhar em localidade
distante de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da
atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção
estabelecidas pelo Ministério do Trabalho.
ÔNUS DA PROVA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
O ônus da prova é uma conseqüência do ônus de afirmar e, portanto, cabe a
quem alega. O recurso deverá ser instruído com os documentos que
fundamentem as alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a
perfeita instrução probatória.
COOPERATIVAS DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF).
O Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida no RE no
595.838 (Acórdão publicado em 08/10/2014), declarou inconstitucional o
dispositivo da no Lei 8.212/1991 (artigo 22, inciso IV) que previa a incidência
da contribuição previdenciária de 15% sobre o valor de serviços prestados por
meio de cooperativas de trabalho.
CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS
A
TERCEIROS.
EXAME
DE
CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer a decadência referente às
competências 01/1999 a 11/2001, e para afastar a tributação incidente sobre os valores pagos a
título de vale-transporte e às cooperativas de trabalho.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão , fls. .
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.495 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000213/2007-21

Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei trechos do relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata o presente crédito previdenciário, de contribuições devidas à Seguridade Social,
referentes à: parte da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho, e as destinadas aos terceiros, Incra e Sebrae.
( ... )
O extenso Relatório Fiscal inicia transcrevendo a legislação a corroborar o
procedimento adotado pela fiscalização que, ao constatar o pagamento de remunerações
a título de Vale Transporte, Ajuda de Custo e Abono ,Reembolso de Despesas com
Moradia e Seguro de Vida em desconformidade com a citada legislação, considerou-as
base de cálculo para incidência das contribuições previdenciárias. A auditoria Fiscal
denominou assim os levantamentos :
Segue explicitando por fato gerador a motivação do lançamento, pormenorizando as
várias situações encontradas durante a ação fiscal e no exame da documentação
apresentada pelo contribuinte.
Da remuneração do Segurado Contribuinte Individual - Constatou que a empresa não
identificou em folhas de pagamento todos os segurados contribuintes individuais que
lhes prestaram serviço, bem como informou remunerações menores daquelas
efetivamente pagas. Fatos constatados pela análise das Declarações do Imposto de
Renda Retido na Fonte (DIRF), relativas aos anos-calendário 2000 a 2005, entregues
pela Elektro A Secretaria da Receita Federal e fornecidas A fiscalização em meio
digital.
Dos Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho - Da análise dos pagamentos
efetuados como contraprestação dos serviços prestados por cooperativas de trabalho,
foram confrontadas as informações prestadas nas Declarações do Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF), com lançamentos contábeis e valores informados em folhas de
pagamento. Dessa forma o lançamento teve como base os registros contábeis As contas
de despesas e subsidiariamente o Razão e as (DIRF), dos anos-calendário de 2000 a
2005, entregues à Secretaria da Receita Federal e apresentadas A fiscalização em meio
digital.
Do Vale Transporte - A empresa pagou a seus empregados, no período de 01/1999 a
05/2004 o Vale Transporte em pecúnia, em desacordo com as leis especificas A rubrica
está identificada em Folha de Pagamento pelo código 105 - Vale Transporte classificada
como provento, ou seja, parcela paga aos empregados em dinheiro.As parcelas do,
assim identificadas e através de lançamentos contábeis, foram consideradas na base de
cálculo do crédito previdenciário.
Do Seguro de Vida - No período de 01/1999 a 11/1999, a empresa ofereceu seguro de
vida a um grupo de funcionários, excluindo essas parcelas da base de cálculo das
contribuições previdenciárias. Considerando-se que, até 29/11/1999, não se encontra no
rol de hipóteses de não incidência da contribuição previdenciária, a rubrica seguro de
vida, a empresa fiscalizada não poderia proceder tal exclusão, por falta de amparo legal.
Nesse sentido, essa fiscalização entendeu que o prêmio de seguro de vida pago pela
empresa a seus funcionários, no período mencionado, constitui remuneração para fins
fiscais.
Dos Aluguéis — Foram identificados na escrituração contábil pagamentos e reembolsos
a empregados, referentes a despesas com moradia, como aluguéis de imóveis e "flats",
taxas condominiais e tributos, como o Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU. Da
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.495 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000213/2007-21

investigação dos assentamentos funcionais, apurou-se informações levantadas em
contratos de trabalho celebrados entre Elektro e alguns colaboradores que reforçaram as
convicções da fiscalização quanto à natureza desses pagamentos, ou seja, as utilidades
fornecidas como retribuição ao trabalho, passam a ter natureza salarial, integrando a
base de cálculo.
Das rubricas Sem Incidência - Na análise dos arquivos Itens de Folha, constatou a
fiscalização os pagamentos de remunerações a titulo de ajuda de custo e abono, sem
incidência de contribuições previdenciárias. Os referidos pagamentos foram
discriminados nas seguintes rubricas: 0023 (AJ. DE CUSTO), 0038 (AJUD CUSTO
TRANSFER), 0041 (AJ. CUSTO INST. COOP) e 0094 (ABONO UNICO).A ajuda de
custo quando paga em desacordo a legislação integra o salário de
contribuição.Acrescenta que a notificada reconheceu devidas as contribuições, pois, a
partir, do período demonstrado no Anexo F (após 03/2002), as rubricas mencionadas
continuaram sendo discriminadas nas folhas de pagamento, mas, desde então, com
incidência das contribuições sociais.
Instrui o relatório com as alíquotas aplicadas, os elementos examinados e os demais
documentos lavrados durante a auditoria fiscal. Complementa expondo os fatos que
motivaram a propositura das representações ao Ministério Público, ao Ministério do
Trabalho e aos Terceiros Conveniados —SESI, SENAI e FNDE, relaciona ainda, os
anexos que compõem o lançamento fazendo menção também aos responsáveis listando
- os por nome, Cadastro de Pessoa Física, endereço residencial, Código de
Endereçamento Postal função e período de atuação.
Por fim refere-se à ocorrência de fatos caracterizadores da formação de Grupo
Econômico tais como a existência de administradores comuns, volume de transações
com transferência de empregados mantendo-se inclusive as condições acordadas, o uso
comum de recursos materiais e utilização de sistema contábil comum. Desta forma
relaciona as empresas solidariamente responsáveis e com fundamento no artigo 30,
inciso IX da Lei 8.212/91, foram cientificadas deste lançamento e dos demais lavrados
durante esta ação fiscal.
Inconformada a empresa apresenta a Impugnação de folhas 92/174 por meio de regular
instrumento com as seguintes razões:
I — Síntese dos Fatos — argumenta inicialmente que em sendo pessoa jurídica de
direito privado constituída como sociedade anônima e empregadora de número razoável
de empregados se sujeita ao recolhimento da contribuição previdenciária. Para sua
surpresa teve lavrada contra si o lançamento em apreço, que exige contribuições
previdenciárias sobre parcelas pagas a titulo Vale Transporte, Abonos e Ajuda de Custo,
Seguro de Vida Aluguéis, Remuneração a Segurados Contribuintes Individuais e
Serviços Prestados por Cooperativas de Trabalho porquanto em desacordo com a
legislação especifica.
No entanto como restará demonstrado o lançamento não merece prosperar, uma vez que
a conduta da Impugnante se orienta pela legislação pertinente e ademais a notificação
não cumpriu sua finalidade legal, qual seja, a delimitação do fato gerador e de todos os
seus elementos, não trazendo aos autos provas cabais de suas alegações não passando de
meras interpretações subjetivas, razão pela qual restará comprovada a não incidência de
contribuição previdenciária sobre verbas não salariais.
II - Preliminarmente - Da exclusão do Nome dos Administradores do Pólo Passivo da
Presente Autuação Fiscal - posiciona-se contrario a inclusão dos co - responsáveis no
pólo passivo da exação fiscal, tendo como fundamento o artigo 13 da Lei 8.620/93,
posto que viola o disposto no artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, por
entender que deve constar dos autos a comprovação dos poderes e da prática excessiva
de gerência e violação da lei.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.495 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000213/2007-21

Houve ainda a inclusão de co-responsáveis que na época da ocorrência dos fatos
geradores não eram administradores da Impugnante, mais um motivo para a exclusão. A
seguir cita jurisprudências a reforçar o argumento.
III - Da Prejudicial de Mérito Da Decadência Parcial do Direito de Lançar Créditos
Tributários — As contribuições exigidas no período de 01.99 a 01.02 estão extintas pela
decadência. Com o amparo deste argumento discorre sobre a matéria citando e
transcrevendo jurisprudência e doutrina, finalizando com a argüição de nulidade e
extinção dos lançamentos atingidos pelo instituto da decadência de que trata o artigo
150, § 4o do CTN.
IV — Do mérito — Do Vale Transporte Inexistência de Natureza Salarial- Não
Incidência de Contribuição Previdenciária - Transcreve farta legislação e jurisprudência
a respaldar o argumento de que é essencial caracterizar a remuneração como
contraprestação: - habitual pelos serviços prestados pelo empregado não sendo, pois
qualquer verba que se transmuta em pagamento de salário, sendo o pagamento de Vale
Transporte beneficio obrigatório da empresa e estipulado em Lei. Fixada a premissa a
Impugnante passa a demonstrar que a verba tida pela fiscalização como de natureza
salarial não é paga como contraprestação sendo assim, forçoso o cancelamento do
lançamento.
Do Seguro de Vida em Grupo e da Assistência Médico — Hospitalar .- Não
caracterização de Salário in natura — Inexistência de natureza salarial — Forma
supletiva de seguridade social — Inexistência de Habitualidade — Não incidência de
contribuição previdenciária. Sustenta que mesmo antes da vigência da legislação que
veio a isentar a citada rubrica não como considerá-la base imponível , porque certas
concessões não se incorporam ao conceito de salário uma vez que as suas atribuições
tem natureza indenizatória.Transcreve vasta doutrina e jurisprudência para ao final do
tópico, requerer a desconstituição do débito.
Da Ilegitimidade da Inclusão da Rubrica "aluguéis" da base de cálculo das contribuições
previdenciárias "Rubricas " sem incidência " referentes à ajuda de custo da Natureza
não remuneratória de tais verbas Não Incidência das Contribuições Previdenciárias —
Entende que as despesas lançadas à esses títulos não têm natureza salarial nem
compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária nos termos da legislação
vigente na medida que indenizam o empregado por gastos efetuados em decorrência do
seu trabalho.
Da Remuneração dos Segurados Contribuintes Individuais — Da Correta Inclusão na
Base de Cálculo das contribuições Previdenciárias A auditoria fiscal se utilizou de
aferição indireta para lançar os tributos devidos sob a alegação de que a Impugnante
deixou de declarar ao fisco previdenciário os pagamentos creditados a todos os
contribuintes individuais que lhe prestaram serviço. O procedimento adotado é
ilegal,porquanto desmotivado e ausentes os índices utilizados. Instrui a alegação com
citações doutrinarias.
A partir de abril de 2003, sob o fundamento da Lei 10.666/03, a Impugnante também
está sendo obrigada ao recolhimento de contribuições que não são de sua
responsabilidade. Deduz que a contribuição assim exigida se reveste de ilegalidade e de
inconstitucionalidade, porque cobrada duplamente, primeiro do verdadeiro contribuinte
depois do Impugnante.
Dos Serviços Prestados por Cooperativas de Trabalho — Da Correta inclusão na Base
de Cálculo das Contribuições Previdenciárias Da usurpação de competência legislativa
lei complementar - Afronta ao conceito de pessoa jurídica — Violação ao artigo 110 do
CTN - Exige a exclusão das contribuições previdenciárias lançadas sob essa
qualificação tendo em vista que a Lei 9.876/99, não encontra validade constitucional
posto que não constituída por lei complementar.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.495 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000213/2007-21

Complementa a alegação afirmando que o artigo 22, IV, da Lei 8.212/91 fere o preceito
contido no artigo 110 do CTN, uma vez que modifica o conceito de pessoa jurídica ao
descaracterizando a natureza jurídica das cooperativas.
Da Ilegalidade da utilização da Taxa SELIC para o cômputo dos juros moratórios —
Contesta ainda a aplicação da taxa SELIC por violar o artigo 150, inciso I, da
Constituição Federal, citando jurisprudência a fundamentar o argumento.
Da Inconstitucionalidade da contribuição destinada ao SEBRAE — Alude ilegalidade e
inconstitucionalidade da contribuição destinada ao SEBRAE solicitando o cancelamento
do lançamento a esse titulo, pois a exação é de interesse de categoria econômicas
especificas atendendo As necessidades de grupos pré-determinados.
Da Inconstitucionalidade da cobrança da Contribuição destinada ao INCRA — Do
mesmo modo solicita a exclusão da contribuição destinada ao INCRA, por entendê-la
igualmente ilegal e inconstitucional no sentido de que as empresa urbanas contribuem
para a previdência social e são desvinculadas de qualquer atividade rural, não sendo,
portanto beneficiarias da contraprestação.
Conclusão - Protesta pela juntada de novos documentos que possam vir a demonstrar a
procedência da Impugnação. Requer a nulidade do lançamento ou no mérito a
improcedência da notificação cancelando-se integralmente os créditos previdenciários
indevidamente constituídos.
A partir das folhas 144 o Impugnante junta os seguintes documentos: Procuração, DOC
01-PAT/27/03/98, DOC 02 — PAT /15/04/1991, D00O3 —PAT/ 26/03/1997 da
empresa CESP Companhia Energética de São Paulo, D0004 - Contrato de concessão de
Distribuição de 27/08/1998, DOC 05 — Bradesco Seguro Coletivo de Acidentes
Pessoais, Doc 06 — Aditivo corrigido de Renovação de apólice, DOC 07 — Seguro de
Vida e Acidentes Pessoais — Marítima, DOC 08 — Contrato CHUBB Seguros.
Constam dos autos a partir das folhas 220, comunicação por meio do Oficio
263/2007/SECAP/19/03/2007 — às empresas integrantes do Grupo Econômico que em
atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa que regem o contencioso
administrativo fiscal tinham o direito de impugnar o presente lançamento.
As folhas 224, consta o rosto da NFLD, com o valor corrigido de acordo com o
explicitado no Despacho de folhas 225. Promovidas as comunicações e anexados os
respectivos Avisos de Recebimento encontra-se o processo administrativo fiscal pronto
para julgamento A Impugnante anexa aos autos às folhas 241/242 protocolo que reitera
as razões de defesa..
Por derradeiro foram juntados aos autos As folhas 260/261, o CD com os arquivos
relacionados com a presente Notificação.
É o Relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas (SP) -
DRJ/CPS - julgou improcedente a impugnação, cuja decisão (fls. 280/308) foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 01/06/2006
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - A partir da vigência do art. 4° da Lei n° 10.666/03,
as empresas contratantes ficaram obrigadas a arrecadar a contribuição dos segurados
contribuintes individuais que lhe prestarem serviços, descontando-a da remuneração
paga, e a recolher à Seguridade Social o valor arrecadado.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.495 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000213/2007-21

COOPERATIVA DE TRABALHO - A partir da vigência da Lei 9.876/99, é devida
contribuição previdenciária, por parte do contratante, sobre os serviços a ele prestados
por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
VALE TRANSPORTE - A contribuição previdenciária sobre a parcela paga a titulo de
vale-transporte é devida se não forem observadas as disposições da Lei de regência.
SEGURO DE VIDA - Os valores pagos pela empresa a titulo de seguro de vida para um
grupo restrito de segurados empregados tem natureza salarial e integram o salário-de-
contribuição.
ALUGUEL -Constitui salário de contribuição totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma.
AJUDA DE CUSTO- Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida pelo segurado
empregado a titulo de ajuda de custo, quando não é recebida exclusivamente em
decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, e em parcela única, a teor
do artigo 28, parágrafo 9°, alínea "g" da Lei n.° 8.212/91.
CO - RESPONSAVEIS - A relação de co-responsáveis não tem como escopo incluir os
diretores da empresa no pólo passivo da obrigação tributária, mas sim listar todas as
pessoas físicas e jurídicas representantes legais do sujeito passivo, que eventualmente,
poderão ser responsabilizadas na esfera judicial, na hipótese de futura inscrição do
débito em divida ativa.
DECADÊNCIA. O prazo decadencial para a constituição do crédito previdenciário é de
10 (dez) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
INCRA - Por força da Lei no 2.613, de 23 de setembro de 1955, todos os empregadores
são obrigados a contribuírem para o INCRA.
SEBRAE - É devida à contribuição ao SEBRAE independentemente do porte ou
atividade fim da empresa.
SELIC- A utilização da SELIC na atualização do crédito previdenciário reveste-se de
constitucionalidade, conforme precedente do STF.
PRECLUSÃO - A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Lançamento Procedente
A Contribuinte foi cientificada da decisão em 30/09/2008 (AR de fl. 313) e
interpôs em 28/10/2008 o Recurso Voluntário de fls. 335/382, no qual combate a decisão de
primeira instância, reiterando os argumentos da impugnação. Ao final, requer: (i) seja
reconhecida a decadência das competências que compreendem o período de 01/1999 a 12/2001,
tendo em vista a Súmula Vinculante n° 08 do STF; (ii) no mérito, seja julgada totalmente
improcedente a NFLD n° 35.957.779-2, cancelando-se integralmente os créditos previdenciários
indevidamente constituídos.
As demais empresas do Grupo Econômico não apresentaram recurso.
É o relatório.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.495 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000213/2007-21

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Trata-se de exigência fiscal referente a contribuições sociais previdenciárias,
relativas à parte da empresa e as destinadas a terceiros (INCRA e SEBRAE), referentes aos
seguintes levantamentos: ALG - Aluguéis; CI - Contribuintes individuais; COP - Cooperativas;
RSI - Rubricas sem Incidência; SVG - Seguro de Vida e VTG - Vale Transporte.
Da Responsabilidade e Relação de Vínculos
Inicialmente, a Recorrente requer a exclusão das pessoas mencionadas no
Relatório de Representantes Legais - REPLEG - da condição de corresponsáveis pelo
recolhimento do tributo, uma vez que não foi comprovada a atuação dos diretores e gerentes com
abuso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Não assiste razão à Recorrente, visto que é o caso de se aplicar a Súmula CARF no
88, que assim dispõe:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de Representantes Legais –
RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
DECADÊNCIA
Alega a Recorrente a decadência das competências 01/1999 a 12/2001, em virtude
da aplicação da Súmula Vinculante no 8 do STF, devendo ser aplicada a regra do prazo
decadencial do art. 150, § 4o, do CTN.
Tem razão em parte a Contribuinte, visto que, após a Súmula Vinculante n° 08 do
Supremo Tribunal Federal - STF, que declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212, de 24/07/91, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da
imprescindibilidade da ocorrência de pagamento parcial do tributo para a aplicação da regra
decadencial do artigo 150, §4° do CTN, o CARF sumulou o entendimento sobre o que se
entende por pagamento parcial para fins de aplicação da regra decadencial.
De acordo com a Súmula CARF no 99, considera-se que houve pagamento parcial
ainda quando os recolhimentos efetuados não se refiram à parcela remuneratória objeto do
lançamento:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.495 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000213/2007-21

incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Considerando o presente caso, deve ser aplicada a regra do artigo 150, § 4o, do
CTN, em face da existência de pagamentos antecipados. Como a ciência do lançamento ocorreu
em 29/12/2006 (fl. 2), as competências 01/1999 a 11/2001 foram alcançadas pela decadência,
uma vez que decorridos mais de cinco anos a partir do fato gerador.
MÉRITO
Vale-Transporte
Segundo a Fiscalização, a empresa pagou a seus empregados, no período de
01/1999 a 05/2004, o Vale-Transporte em pecúnia, em desacordo com as leis especificas.
Inicialmente, defende a Recorrente que o período entre 01/1999 a 12/2001 está
decaído. No entanto, conforme exposto acima, a competência 12/2001 não foi alcançada pela
decadência.
Alega a Recorrente que forneceu o beneficio de Vale-Transporte a seus
empregados com o escopo de custear a locomoção destes em suas jornadas diárias de labor e não
como forma de remunerá-los, devendo assim ser afastado da tributação.
Trata-se de matéria com trânsito em julgado no Supremo Tribunal Federal em
24/02/2012, que, em sua composição plenária firmou entendimento no sentido de que não incide
contribuição previdenciária sobre as verbas referentes a auxílio-transporte, mesmo que pagas em
pecúnia, tendo em vista a sua natureza indenizatória (RE 478.410/SP).
No âmbito deste Conselho a questão foi solucionada com a edição da Súmula
CARF no 89, que dispõe: "Acontribuição socialprevidenciárianão incide sobrevalorespagos a
títulode vale-transporte,mesmoqueempecúnia".
Dessa forma, deve ser afastada a tributação sobre os valores relativos ao vale-
transporte pagos pela empresa a seus empregados.
Seguro de Vida
A Fiscalização efetuou o lançamento referente às verbas pagas a título de seguro
de vida no período de 01/1999 a 11/1999.
Conforme demonstrado acima, quando se tratou da decadência, o período lançado
no tocante a essa rubrica encontra-se decaído, razão pela qual a discussão quanto ao mérito resta
prejudicada.
Aluguéis e Ajuda de Custo
Alega a Recorrente que ocorreu a decadência de grande parte dos valores
exigidos, restando apenas as competências de 01/2002 a 12/2004.
Sustenta que as despesas lançadas a esses títulos não têm natureza salarial nem
compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária, na medida que indenizam o
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.495 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000213/2007-21

empregado por gastos efetuados em decorrência do seu trabalho. Aduz que a decisão recorrida
tenta inverter o ônus da prova.
Em relação aos aluguéis, a autoridade fiscal assim justificou a tributação:
34. No decurso dessa auditoria, identificamos na escrituração contábil pagamentos e
reembolsos a empregados, referentes a despesas com moradia, como aluguéis de
imóveis e "flats", taxas condominiais e tributos, como o Imposto Predial e Territorial
Urbano - IPTU.
35. Na investigação dos assentamentos funcionais, apuramos informações levantadas
em contratos de trabalho celebrados entre Elektro e alguns colaboradores que
reforçaram nossas convicções quanto a natureza desses pagamentos. A titulo de
exemplo, citaremos o contrato de trabalho firmado em 21 de janeiro de 1999, com o
Senhor Fred Laubenbacher Sampaio, que no quarto parágrafo dispôs: "Quanto
hmoradia, V.Sa. poderá se utilizar, sem ônus, de imóvel alocado pela Elektro ou
reembolso de despesas com referência a esse item, limitado a R$ 1.000,00 por mês". Em
08 de março de 1999, foi assinado contrato com o senhor Rinaldo Pecchio Júnior, onde
consta no quarto parágrafo o que segue: "Quanto à moradia para uso enquanto sua
família continuar residindo em Campinas, V.Sa. poderá se utilizar, sem ônus, de imóvel
alocado pela Elektro." No aditamento do contrato de trabalho da Senhora Tania Alves
CaIvão, formalizado em 17 de setembro de 2001, consta do item 6: "Manutenção da
utilização de imóvel alugado pela Elektro, em Campinas."
36. Encontramos, ainda, nos prontuários funcionais, alguns boletos bancários referentes
a pagamentos de aluguel, condomínio, IPTU e taxa, tendo como sacado o Senhor Fred
Laubenbacher Sampaio. Essas informações foram confrontadas na contabilidade e
identificadas em lançamentos a débito da conta 6150010111 (Remuneração Básica) e a
crédito da conta 2110135000 (Funcionários - Reconciliação), sob as identificações:
documentos 1900003236, 1900009117, 1900011475, 1900015052, 1900020727 e
1900028836.
37. Partindo da auditoria contábil e através de amostragem, analisamos documentos que
deram suporte aos lançamentos, para atestar a validade de nossas afirmações.
Citaremos, então, apenas de maneira exemplificativa, alguns documentos que deram
origem aos registros contábeis, como segue.
Boletos bancários para pagamento dos aluguéis, de 07/2002 e 07/2003, do imóvel à Rua
Riachuelo, n° 320, apartamento 151, locado para o Senhor Vasco de Castro Ferraz
Júnior, nos valores de R$ 554,18 (quinhentos e cinqüenta e quatro reais e dezoito
centavos), incluindo as despesas com IPTU e bancária, lançado sob número
1900019673 e R$ 647,90 (seiscentos e quarenta e sete reais e noventa centavos),
lançado sob número 1900015016. Boleto bancário referente ao condomínio de
abril/2003, do apartamento 094, à Rua Américo Brasiliense, n° 50, edifício Paraty,
locado para Senhora Tânia Alves Calvão, no valor de R$ 207,00 (duzentos e sete reais),
lançado sob número 1900007571, bem como recibo dos aluguéis do mesmo
apartamento, referente aos meses de abril, maio e junho de 2003, no total de R$
1.891,30 (mil e oitocentos e noventa e um reais e trinta centavos), lançado sob número
1900014887. Boleto bancário constando como sacado Elektro Eletricidade e Serviços e
como cedente Condomínio Bougainville, referente h locação de vaga dupla, no valor de
R$ 401,45 (quatrocentos e um reais e quarenta e cinco centavos), lançado sob número
1900000936. Demonstrativos de movimentação bancária, relativos a pagamentos de
fornecedores, constando como favorecido, em março e dezembro de 2003, The Royal
Palm Residence, ambos no valor de R$ 3.658,00 (três mil e seiscentos e cinqüenta e oito
reais), contabilizados sob número 1900004008 e 19000529. Todos os documentos
acima referenciados foram contabilizados a débito da conta de despesa 6150910010
(Alugueis de Imóveis).
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.495 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000213/2007-21

38. Diante das provas irrefutáveis, solidificamos nossa opinião de que a Elektro em
retribuição ao trabalho de alguns funcionários, oferece benefícios como a
disponibilização de imóvel ou "flat" por ela alocado, ou o reembolso de despesas com
imóveis.
A Lei no 8.212, de 1991, na redação vigente à época dos fatos geradores sob
análise, em seu art. 28, §9o, alínea "m", disciplinava:
Art. 28 [...]
9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela
empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua
residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento
e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho;
(Incluída pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
A Recorrente alega que os funcionários se utilizavam da moradia para residir na
mesma localidade de sua empregada, Elektro, isto é, residiam em Campinas exclusivamente para
o trabalho. Entretanto, não apresentou nenhuma prova das suas alegações.
É regra geral no Direito que o ônus da prova é uma conseqüência do ônus de
afirmar e, portanto, cabe a quem alega. Nesse caso, o Recorrente apenas alegou e nada provou e,
segundo brocardo jurídico por demais conhecido, "alegar e não provar é o mesmo que não
alegar".
O artigo 373 do Novo Código de Processo Civil (NCPC) - art. 333 do antigo CPC
- estabelece as regras gerais relativas ao ônus da prova, partindo da premissa básica de que cabe
a quem alega provar a veracidade do fato.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
[...]
Outrossim, ao contrário do que afirma a Recorrente, o fornecimento de moradia
possui natureza remuneratória, pois ingressou na expectativa dos segurados empregados em
decorrência do contrato de prestação de serviços, sendo, portanto, uma verba paga pelo trabalho
e não para o trabalho. Mesmo na esfera da legislação trabalhista, a moradia só não constitui
remuneração se comprovado o fornecimento na condição de para o trabalho, ou seja, que seja
indispensável para a execução do trabalho, o que não restou demonstrado no caso em comento.
Nesse sentido as seguintes decisões do CARF:
PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA MORADIA DE EMPREGADO. UTILIDADE
SALARIAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.495 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000213/2007-21

Por se tratar de utilidade fornecida com habitualidade, o pagamento de aluguel para
moradia de empregado integra o salário-de-contribuição. (Acórdão no 2402-005.333, de
14/06/2016).
PREVIDENCIÁRIO - CUSTEIO - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE
DÉBITO - SALÁRIO INDIRETO - FORNECIMENTO DE MORADIA -
DESCUMPRIMENTO DA LEI - PERÍODO ATINGINDO PELA DECADÊNCIA
QUINQUENAL - SÚMULA VINCULANTE STF.
Para o caso concreto, entendo que o fornecimento de moradia pelo empregador, só não
será considerado salário de contribuição, quando fornecidos nos exatos termos do art.
28, “m” da lei, ou seja: m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e
habitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em
localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da
atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas
pelo Ministério do Trabalho.
O ganho foi direcionado ao segurado empregado da recorrente, quando a empresa
forneceu moradia em desconformidade com a lei sem que estivesse enquadrado no
dispositivo legal.
Estando, portanto, no campo de incidência do conceito de remuneração e não havendo
dispensa legal para incidência de contribuições previdenciárias sobre tais verbas, no
período objeto do presente lançamento, conforme já analisado, deve persistir o
lançamento. (Acórdão no 2401-01.869, de 08/06/2011).
SALÁRIO-UTILIDADE.TEORIAFINALÍSTICA.HABITAÇÃO.
As utilidades fornecidas para o trabalho não possuem natureza salarial, ao passo que as
utilidades fornecidas pelo trabalho possuem a natureza de salário indireto
(salário-utilidade) e devem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária. No
caso de habitação, a dispensabilidade de seu fornecimento induz à natureza salarial, em
harmonia com a Súmula 367 do TST. Pagamento de aluguel em cidades com ampla
oferta de imóveis permite a conclusão que tal benefício foi fornecido pelo trabalho e não
para o trabalho. (Acórdão no 2301-003.996, de 15/04/2014).
Cabe aqui transcrever excerto do voto vencedor do Acórdão no 2301-003.996, de
15/04/2014, cuja ementa acima foi transcrita, por bem esclarecer a questão.
In casu, os contratos que constam dos autos apontam que os imóveis locados
localizavam-se em cidades com boa disponibilidade de imóveis, como Brasília. Como
qualquer trabalhador, os diretores ao serem convidados para trabalhar fora de seu
domicílio devem ter considerado se o novo salário tornaria vantajosa sua nova situação.
Em cidades com ampla oferta de imóveis, dispondo de salário adequado, os diretores
poderiam providenciar seu novo domicílio. Com relação às utilidades, boa parte da
doutrina e da jurisprudência do TST se alinhou à teoria finalística – originalmente
defendida entre nós por José Martins Catharino na década de 1950 – que distingue as
utilidades fornecidas “para o trabalho” das utilidades fornecidas “pelo trabalho”. As
primeiras, “para o trabalho”, seriam funcionais, instrumentais, verdadeiros
equipamentos de trabalho e, portanto, sem natureza salarial; as segundas, “pelo
trabalho”, seriam contraprestativas e com natureza salarial.
Não nos parece que o fornecimento de habitação em cidades com boa oferta de imóveis
possa ser considerado de maneira similar a um equipamento de trabalho, pois a
esmagadora maioria dos trabalhadores que lá trabalham arcam com o custo da habitação
com seu próprio salário. Situação diferente seria o fornecimento de habitação em uma
localidade inóspita e que não permitisse que o próprio trabalhador, de qualquer nível,
acomodasse a si e a sua família. Concluo, portanto, existir nítido caráter
contraprestativo no fornecimento de habitação para o caso em análise.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.495 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000213/2007-21

Dessa forma, não procedem as alegações da Recorrente nessa matéria.
Quanto à ajuda de custo, observa-se que a Lei no 8.212, de 1991, na redação
vigente à época dos fatos geradores sob análise, em seu art. 28, §9o, alínea "g", dispunha:
Art. 28 [...]
9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
g) ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT; (Redação
dada pela Lei n°9.528, de 10.12.97)
A partir do teor do acima disposto, seria necessário, para fins de que se usufruísse
da exclusão, que os valores de ajuda de custo fossem pagos em parcela única e que restasse
demonstrado que se deu em virtude de mudança do local de trabalho.
Diferentemente do alegado pela Recorrente, não ocorreu tentativa de inversão do
ônus da prova pela decisão da DRJ, pois o voto vencedor está claro no sentido de apontar as
razões de seu convencimento, com base nos argumentos expostos no relatório fiscal, além de
afirmar que o contribuinte não logrou êxito em comprovar suas alegações sobre a natureza das
despesas, justificando que a obrigação do Fisco era comprovar a ocorrência do fato jurídico
tributário, conforme trecho abaixo.
Alega a Impugnante que os valores pagos a seus empregados a titulo de ajuda de custo
decorreram, na verdade, de indenizações "por gastos efetuados e decorrentes de
alteração do local de trabalho" No entanto, é importante considerar que não restou
comprovado nos autos que as despesas incorridas pelos funcionários foram realizadas
como condição necessária para a realização do trabalho e não como remuneração por
este.
A fiscalização cumpriu com sua obrigação de comprovar a ocorrência do fato jurídico
tributário, bem como da identidade da matéria fática com o tipo legal, conforme se
comprova de forma cristalina pela análise do Relatório Fiscal de fls. 77/78, nos
seguintes termos:
42. Na análise dos arquivos Itens de Folha, constatou-se o pagamento de remunerações
a titulo de ajuda de custo e abono, sem incidência de contribuições previdenciárias. Os
referidos pagamentos foram discriminados nas seguintes rubricas: 0023 (AIDE
CUSTO), 0038 (AJUD CUSTO TRANSFER), 0041 (AICUSTO INST.COOP ) e 0094
(ABONO ÚNICO).
43. A ajuda de custo quando paga em parcela única e em decorrência de mudança de
local de trabalho, na forma do artigo 28, § 9°, "g", da Lei n° 8.212/91, não integra o
salário de contribuição. Todavia, conforme, pode-se observar pelo discriminado no
Anexo F, tal situação não ocorreu, pois foram efetuados pagamentos, em várias
parcelas, ao mesmo empregado, além de pagamentos de ajuda de custo como incentivo
a criação de cooperativa de trabalho. Exemplificando temos para o empregado Jose
Margalith, registro funcional n° 300310, pagamentos na rubrica 0023 — Ajuda de
Custo, nas competências 05/2001 a 12/2001. Para o empregado Ailton Rocha Bravo,
registro funcional n° 213407, houve um pagamento na competência 09/2000, na rubrica
0041 (Al CUSTO INST. COOP), no valor de R$ 6.473,68 (seis mil, quatrocentos e
setenta e três reais e sessenta e oito centavos). Constatamos que esse funcionário foi
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.495 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000213/2007-21

desligado da Elektro, em 26/06/2000 (data anterior ao pagamento efetuado), através de
programa de demissão incentivada, ingressando, então, na Cooperativa de Trabalhos
Elétricos Paulista — COOTEP.
46. Devemos acrescentar que a própria notificada reconheceu devidas as contribuições
pois, a partir, do período demonstrado no Anexo F (após 03/2002), as rubricas
mencionadas continuaram sendo discriminadas nas folhas de pagamento mas, desde
então, com incidência das contribuições sociais. Assim, essas parcelas integram o
crédito previdencidrio, ora lançado.(G.N.)
Sendo assim, na forma da lei, §9°, do art. 28, da Lei 8.212/91, fica fora do campo de
incidência das contribuições sociais a ajuda de custo, mas desde que paga em parcela
única, em decorrência de mudança de trabalho. De tudo o que foi relatado no
Relatório Fiscal e pela ausência de prova apresentada pela Impugnante, resta claro que
as verbas pagas pela empresa a titulo de "ajuda de custo" estão em total desacordo com
as hipóteses previstas no referido dispositivo legal e consistem, na realidade, em verbas
de natureza salarial. (grifos do voto vencedor)
Dessa forma, não tendo comprovado a Contribuinte as suas alegações, deve ser
mantida a decisão de primeira instância nesse tópico.
Contribuintes Individuais
A Autoridade Fiscal assim descreveu, no Relatório Fiscal (fl. 75), sobre o
levantamento a título de contribuições previdenciárias incidentes sobre remunerações pagas a
Contribuintes Individuais.
9. Constatou-se, no decorrer dos procedimentos de auditoria, que a empresa não
identificou em folhas de pagamento todos os segurados contribuintes individuais que
lhes prestaram serviço, bem como informou remunerações menores daquelas
efetivamente pagas.
10. Os fatos foram constatados pela análise das Declarações do Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF), relativas aos anos-calendário 2000 a 2005, entregues pela
Elektro à Secretaria da Receita Federal e fornecidas à fiscalização em meio digital.
11. Como exemplo, pode-se citar a informação declarada na DIRF de 2001, de
rendimento pago no mês de março de 2000, de R$ 30.206,90 (trinta mil, duzentos e seis
reais e noventa centavos) para Joyce Roysen, CPF 129.765.788-85. Nessa competência,
não consta informação em folha de salário para essa segurada. Já para a segurada Aruna
Figueiredo, CPF 778.070.498-04, consta em folha de pagamento, na competência
julho/2003, remuneração de R$1.200,00 (mil e duzentos reais). Na análise da DIRF -
2004, detectou-se a informação, para esse mês, de rendimento no valor de R$ 2.200,00
(dois mil e duzentos reais), portanto maior do que o apresentado em folha.
12. Em função das verificações efetuadas, como acima descritas, constituiu-se o crédito
previdenciário, decorrente das remunerações pagas ou creditadas a contribuinte
individual, tendo como base do lançamento as informações prestadas nas Declarações
do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), confrontadas com as folhas de
pagamento.
13. No Anexo A, estão relacionados, por competência, os contribuintes sem vinculo
empregatício com respectivos proventos, informados em DIRF (Base DIRF), a
remuneração informada em folha de pagamento (Base Folha) e a diferença apurada
(Diferença de Base), que corresponde ao valor lançado na apuração do crédito
previdenciário. A partir da competência abril de 2003, com base na Lei 10.666/2003,
além da contribuição da empresa, também foi calculada a contribuição de 11% do
contribuinte individual.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.495 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000213/2007-21

A Recorrente aduz que a Fiscalização pautou-se apenas nas informações das
DIRFs e das folhas de salários, evidenciando uma forma de aferição indireta, o que ocasiona a
nulidade do presente lançamento, por não ter respeitado o prévio processo regular, ferindo o art.
148 do CTN. Afirma, ainda, que caberia ao Fisco provar que o contribuinte individual não
procedera a retenção para que, posteriormente à essa comprovação, pudesse direcionar a
exigência à Contribuinte fiscalizada, o que não ocorreu.
Concordo integralmente com os argumentos expostos pela decisão da DRJ, cujo
excerto do voto vencedor transcrevo abaixo, adotando-o como razões de decidir.
Ao contrário do que alega o Impugnante a auditoria fiscal não se utilizou da
prerrogativa contida nos parágrafos 3o e 6° do artigo 33 da Lei 8.212/91. Isto quer dizer
que não houve para a apuração do crédito previdenciário da descaracterização da
contabilidade ou de qualquer informação prestada pela empresa. Longe disso, a
auditoria fiscal aproveitou as DIRF's, declarações elaboradas pela Impugnante e
entregues à Secretaria da Receita Federal ,contendo informações relativas aos
contribuintes individuais que lhe prestaram serviço. Neste momento processual a
empresa poderia desfazer o crédito lançado se tivesse trazido aos autos provas que
contradissessem o relatado pela fiscalização. o que não ocorreu.
Não assiste razão a Impugnante quanto a alegação de que não é contribuinte da exação
em questão referente a arrecadação imposta à empresa, a qual deve descontar da
remuneração paga ao segurado contribuinte individual que lhe prestar serviço e recolher
o valor arrecadado à Seguridade Social. Essa obrigação foi instituída pela Lei n°
10.666/03, com vigência a partir da competência 04/2003, nos seguintes termos:
Art. 4° Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor
arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia dois do mês seguinte ao
da competência.
Portanto, mais uma vez legal o procedimento adotado pela auditoria fiscal.
Cooperativas de Trabalho
Defende a Contribuinte que a exigência de contribuição previdenciária a seu
cargo, por simples contratação de serviços prestados por cooperativas de trabalho, é
flagrantemente inconstitucional e ilegal, ferindo o art. 195, I, da Constituição Federal e o art.
110, do Código Tributário Nacional.
O Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento do RE 595.838/SP, com
repercussão geral reconhecida (Acórdão publicado em 08/10/2014), declarou inconstitucional o
dispositivo da Lei 8.212/1991 (artigo 22, inciso IV) que previa a incidência da contribuição
previdenciária de 15% sobre o valor de serviços prestados por meio de cooperativas de trabalho.
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.495 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000213/2007-21

2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. (destaquei)
Assim, deve-se observar as disposições do art. 62 do Regimento Interno do CARF
(RICARF):
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal;
II - que fundamente crédito tributário objeto de: a) Súmula Vinculante do Supremo
Tribunal Federal, nos termos do art. 103A da Constituição Federal; b) Decisão do
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos do art. 543B ou 543C da Lei no 5.869, de 1973 Código de Processo
Civil (CPC), na forma disciplinada pela Administração Tributária; (destaquei)
Nesse sentido temos os seguintes precedentes na jurisprudência recente do CARF:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O art. 22, IV da Lei n.o 8.212/91, que prevê a incidência de contribuição previdenciária
nos serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho foi
julgado inconstitucional, por unanimidade de votos, pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal.RE 595.838/SP, com repercussão geral reconhecida. (Acórdão no 2402-005.781,
de 06/04/2016).
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL (STF).
O Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida no RE no 595.838
(Acórdão publicado em 08/10/2014), declarou inconstitucional o dispositivo da no Lei
8.212/1991 (artigo 22, inciso IV) que previa a incidência da contribuição previdenciária
de 15% sobre o valor de serviços prestados por meio de cooperativas de trabalho. Em
09/03/2015, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu a Nota PGFN/CASTF no
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.495 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000213/2007-21

174/2015, solicitando a inclusão do tema relativo à inconstitucionalidade da
contribuição previdenciária de serviços prestados por cooperados com intermédio de
cooperativa de trabalho a cargo da empresa tomadora dos serviços (art. 22, inciso IV da
Lei no 8.212, de 1991) na lista de dispensa de recorrer e contestar para fins de aplicação
dos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522/2002. (Acórdão 2201-003.228, de
15/06/2016).
Em
09/07/2015,
aProcuradoriaGeraldaFazendaNacional
emitiu
a
Nota
PGFN/CRJ/No 604/2015, vinculando a RFB à conclusão exarada pelo Supremo Tribunal
Federal.
A Solução de Consulta COSIT/RFB no 152, de 17 de junho de 2015, publicada em
23/06/2015, assim dispôs em sua ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
EMENTA:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DE 15% SOBRE NOTA
FISCAL OU FATURA DE COOPERATIVA DE TRABALHO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 595.838/SP
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 595.838/SP, no
âmbito da sistemática do art. 543B do Código de Processo Civil (CPC), declarou a
inconstitucionalidade, e rejeitou a modulação de efeitos desta decisão, do inciso IV, do
art. 22, da Lei no 8.212, de 1991, dispositivo este que previa a contribuição
previdenciária de 15% sobre as notas fiscais ou faturas de serviços prestados por
cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho. [...]
Desse modo, deve ser afastada a tributação incidente sobre os valores pagos às
cooperativas de trabalho.
Contribuições para o SEBRAE e INCRA
A Fiscalizada argúi a inconstitucionalidade das contribuições previdenciárias
destinadas ao SEBRAE e ao INCRA.
No entanto, a alegação da Recorrente de ofensa aos princípios constitucionais não
será apreciada, pois o exame da obediência das leis tributárias a esses princípios é matéria que
não deve ser abordada na esfera administrativa, conforme se infere da Súmula CARF no 2,
publicada no DOU, Seção 1, de 22/12/2009: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para reconhecer a decadência referente às competências 01/1999 a 11/2001, e para
afastar a tributação incidente sobre os valores pagos a título de vale-transporte e às cooperativas
de trabalho.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.495 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000213/2007-21

Fl. 453
DF CARF MF
Original